Tribunal: TJSP
Processo: 1003704-17.2018.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Omissão – Ausência de majoração dos honorários recursais – Descabimento – Majoração que foi expressamente descartada com base em precedente vinculante (EDcl no AgInt no REsp n.o 1.573.573/RJ) – Acórdão mantido – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003704-17.2018.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante OSVALDO MARCOLINO, são embargados MARIA CARNEIRO DA
SILVA MARCOLINO e GN MAX ASSESSORIA E MARKETING IMOBILIÁRIO
SC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003704-17.2018.8.26.0020/50000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34669
EDEC.No: 1003704-17.2018.8.26.0020/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : OSVALDO MARCOLINO
EBDO. : GN MAX ASSESSORIA E MARKETING IMOBILIÁRIO SC
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Omissão Ausência
de majoração dos honorários recursais Descabimento
Majoração que foi expressamente descartada com base em
precedente vinculante (EDcl no AgInt no REsp n.o
1.573.573/RJ)

Acórdão
mantido
EMBARGOS
REJEITADOS.
Embargos declaratórios opostos contra o acórdão de
fls. 316/335, que negou provimento a ambos os recursos interpostos
pelas partes.
Afirma o embargante padecer o decisum de omissão,
consistente na ausência de majoração dos honorários advocatícios, pois
seria possível majorá-lo dentro dos limites legais até o teto de 20% do
valor da condenação.
Oportunizada resposta da parte contrária, esta quedou-
se inerte (fls. 07).
Breve relato.
Rejeito os embargos.
A
impossibilidade
de
majoração,
como
inequivocamente explanado da sentença, não se dá pelo limite
percentual constante do Código de Processo Civil, mas pelas hipóteses
de cabimento (a “casuística”, como afirmado no acórdão embargado)
estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgInt no
REsp n.o 1.573.573/RJ, 3a Turma, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze,
julgado em 04.04.2017; lá, aquela Corte Superior estabeleceu que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003704-17.2018.8.26.0020/50000 -Voto no
3
necessária dupla sucumbência total para que possa ser aplicada a
majoração, o que não aconteceu no caso, porquanto, interposto apelo
por ambas as partes, ambos tiveram a pretensão desprovida, pelo que o
princípio da causalidade, aliado ao entendimento do STJ no precedente
em questão, impede o aumento dos honorários.
Por todo o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
MIGUEL BRANDI
Relator